Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703279-16.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS APELADO: ABILIO PEGAS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 66299133, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 45a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora